Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-28.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO SUPERIOR. NEGATIVA DE MATRÍCULA POR AUSÊNCIA DE PRÉ-REQUISITO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LIMITE DE DISCIPLINAS E QUEBRA EXCEPCIONAL CONDICIONADA A DECISÃO COLEGIADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de autorização para matrícula em disciplina de curso superior mediante quebra de pré-requisito e de condenação por danos morais decorrentes da negativa institucional.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de condenação por danos morais decorrentes de negativa de matrícula em disciplina de curso superior mediante quebra de pré-requisito.
III. Razões de decidir.
3. A negativa de matrícula decorre de normas internas da instituição, especialmente da Res. CONSUNI 005/2020, que limita a carga máxima e condiciona flexibilizações a decisão colegiada.
4. O pedido de quebra excepcional foi rejeitado pelo coordenador e pelo colegiado competente, que já havia autorizado flexibilização anterior, o que demonstra observância das regras acadêmicas previamente estabelecidas.
5. A autonomia universitária, assegurada pelo art. 207 da CF, abrange a definição de critérios pedagógicos e curriculares, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade, inexistente ilegalidade ou abusividade no caso concreto.
6. A negativa de matrícula, devidamente fundamentada em normas internas, não configura violação a direitos da personalidade, inexistindo prova de dano moral que ultrapasse o mero dissabor.
7. Ausentes conduta ilícita e comprovação de efetivo abalo, inviável a condenação em danos morais.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A negativa de matrícula fundada em normas acadêmicas internas e decidida por colegiado competente, no exercício da autonomia universitária, não configura dano moral, ausente ilegalidade ou violação a direitos da personalidade.